Tribunal: STF
Processo: HC 229777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e outra em favor de João Vitor Pereira Tellini contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 811.846/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 2, p. 158)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 29.1.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 4)



    Afirmam que “há na r. decisão monocrática afirmação que não corresponde com a verdade ao afirmar que o paciente está em liberdade provisória nos autos do processo sob o n.º 1500095-35.2021.8.26.0546, em trâmite pela 1.ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP, no qual respondeu pelo delito de receptação, até porque, o Ministério Público ofereceu ao paciente a proposta de acordo de não persecução penal, o que foi aceito, com até mesmo designação de audiência”. (p. 6)



    Alegam que as decisões anteriores não teriam exarado fundamentação válida para denegar a ordem. (p. 9)



    Aduzem que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 13)



    Argumentam que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto/semiaberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 19)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do TJSP, verifico que ainda não foi celebrado o acordo de não persecução penal na AP 1500095-35.2021.8.26.0546.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “No tocante ao ‘fumus comissi delicti’, os elementos indiciários atestam a existência do crime, bem como haver indícios suficientes da autoria do delito. Relativamente ao ‘periculum libertatis’, a prisão preventiva do custodiado é necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do crime evidenciada, no caso, pela quantidade de drogas apreendidas a evidenciar especial envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes. No tocante à gravidade em abstrato do crime de tráfico, importante tecer algumas considerações. Muito embora a gravidade abstrata do crime não possa, por si só, embasar a decretação da prisão preventiva, não pode o julgador fechar os olhos para os efeitos deletérios que a prática de tal delito vem trazendo para nosso país. (...) Outrossim, conforme informação de fls. 28/30, o custodiado se encontra no gozo de liberdade provisória com cautelares, mostrando que a confiança que outrora lhe foi depositada foi desmerecida, vez que, em tese, no gozo da benesse voltou a delinquir. Destarte, considerando a gravidade (em concreto e em abstrato) do crime e as circunstâncias fáticas acima narradas, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor”. (eDOC 2, p. 93)



    As citadas folhas 28/30 correspondem, nestes autos, às p. 83/5 do eDOC 2, nas quais constam as medidas cautelares vigentes contra o paciente à data dos fatos na AP 1500095-35.2021.8.26.0546, entre as quais a de não se envolver em outros ilícitos.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, a partir de ações penais em curso contra o agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022, e HC 206.368 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022, cuja ementa ora transcrevo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido”.



    Por outro lado, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente